Tribunal: TJDFT
Processo: 0729028-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0729028-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: RUI EDUARDO DE SOUZA XAVIER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões do Agravo Interno Id. 64789608 (ausência de dialeticidade recursal). Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora